Tribunal: CARF
Processo: 15746.720435/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito do sigilo fiscal.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720435/2020-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.180 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito
do sigilo fiscal.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de
fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do
contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa
fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado
que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e
demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os
fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem
como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III,
do CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que
praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou
estatutos ou com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720435/2020-80
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do
CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação
que caracteriza o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (efls. 1163/1178; 1181/1207; 1215/1226)
contra decisão da DRJ (e-fls. 1040/1141) que julgou improcedentes as impugnações
administrativas protocoladas pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários (efls. 770/796/
800/828; 837/868; 894/923; 953/981), contra autos de infração de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e das
Contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins referentes aos anos-calendário 2015, 2016 e 2017, incluídos o principal, a multa
de ofício qualificada de 150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura (efls. 657/748).
Para melhor síntese das circunstâncias fáticas e jurídicas do presente processo,
reproduzimos em parte o Relatório Fiscal (efls. 585/656), que é parte integrante da peça
acusatória, e que também foi reproduzido no Relatório do Acórdão recorrido (efls.1040/1141),
conforme transcrição a seguir:
1. RELATÓRIO
A pessoa jurídica MIX 10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ
10.605.494/0001-91 foi encerrada por liquidação voluntária em 04/08/2017.
Consta como responsável, de acordo com o distrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado De São Paulo (JUCESP), ISONETE VIRICISMO DE
SOUZA, CPF 151.150.948-19. Em decorrência, a ação fiscal teve início com a
ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 001, por via postal, na data de
20/02/2019, pela responsável ISONETE VIRICISMO DE SOUZA. Foi-lhe
requisitado informar sobre a existência de ações judiciais, em andamento ou
transitadas em julgado, cujo objeto envolvesse qualquer aspecto referente a
tributos federais, nas quais o contribuinte fosse parte interessada. Foi-lhe
requisitado também apresentar cópia das decisões e/ou dos acórdãos
existentes, caso houvesse.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Ciente da referida intimação, o contribuinte permaneceu em silêncio, não
apresentando resposta, tampouco a documentação exigida.
Ato contínuo, foi cientificado em 03/04/2019, por via postal, do Termo de
Intimação Fiscal n° 002, onde lhe foi requisitado a apresentação de sua
Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos-calendário 2016 e 2017, pois
não haviam sido transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED).
Mais uma vez o contribuinte manteve-se inerte.
Posteriormente foi cientificado em 27/06/2019, por via postal, do Termo de
Intimação Fiscal n° 003, onde lhe foram requisitados:
“1. Declaração, sob as penas da lei, informando todas as contas-correntes,
contas de poupança, cartões de crédito e aplicações financeiras mantidas junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior, inclusive cooperativas de
crédito, no período compreendido entre Janeiro/2016 e Dezembro/2017;
2. Extratos bancários, exclusivamente em meio digital, emitidos pela instituição
financeira, de todas as contas-correntes, aplicações financeiras, cartões de
crédito e cadernetas de poupança mencionados na declaração requisitada no
item “1” acima, do período compreendido entre Janeiro/2016 e Dezembro/2017;
3. Cópias das fichas cadastrais, cartões de assinatura (inclusive de outros
titulares, se houver), procurações e demais documentos que identifiquem os
lançamentos consignados, relacionados às contas-correntes, aplicações
financeiras, cartões de crédito e cadernetas de poupança mencionados na
declaração requisitada no item “1” acima.”
Novamente permaneceu em silêncio.
O contribuinte foi cientificado em 04/02/2020, por via postal, do Termo de
Intimação Fiscal n° 004, que ampliou a ação fiscal para englobar o exercício
de 2015, abrangendo, desde então, os anos-calendário de 2015, 2016 e 2017.
Também lhe foi requisitado a apresentação de sua ECD para o ano-calendário
de 2015. Não se manifestou.
Foram lavrados Termos de Ciência de Prorrogação do Procedimento Fiscal.
Dados foram extraídos da Rede Mundial de Computadores, dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e do SPED.
Informações foram trazidas de outros procedimentos fiscais.
Enfim, do exame da documentação amealhada e do resultado de diligências
efetuadas, foram constatadas as irregularidades apresentadas nos capítulos
seguintes.
2. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES
2.1. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
2.1.1. ARBITRAMENTO DO LUCRO
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário 2015, transmitida
ao
SPED
em
27/07/2016
(recibo
de
transmissão
09663B15DCF8CC09937B9C97BF03D699F08503D9-4), estava assinalada a
opção de tributação pela sistemática do Lucro Presumido, porém inexistia
qualquer informação a respeito da receita auferida ou dos tributos devidos.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Da mesma forma, na ECF do ano-calendário 2016, transmitida ao SPED em
26/07/2017
(recibo
de
transmissão
D50AC14914678FCA3597DBBB591709E7086FFCF5-0), havia indicação da
opção de tributação pela sistemática do Lucro Presumido, porém inexistia
qualquer informação a respeito da receita auferida ou dos tributos devidos. A
Ficha P200 das ECF dos anos-calendário 2015 e 2016 ilustram tal situação.

Inexiste entrega da ECF para o ano-calendário 2017.
A opção pela sistemática de tributação com base no Lucro Presumido se dá pelo
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário (RIR/99, art. 516, § 4o),
desde que a Receita Bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou
inferior a R$ 78 milhões de reais (Lei n' 9.718/1998, art. 13, com a redação
dada pela Lei 12.814/2013).
Em que pese constar a opção pelo lucro presumido nas ECF dos anos-
calendário de 2015 e 2016, o valor de notas fiscais de vendas para os anos-
calendário imediatamente anteriores (2014 e 2015) apontam valores da
Receita Bruta superior ao estipulado no art. 14, I da Lei n' 9.718/1998. A
tabela abaixo apresenta o cálculo da Receita Bruta da MIX 10 para os anos de
2014, 2015, 2016 e 2017, considerando-se as Notas Fiscais relativas à venda de
mercadorias e subtraindo-se as notas canceladas, denegadas e as devoluções de
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

vendas. A relação de notas fiscais e o cálculo estão listados no Demonstrativo -
“Notas Fiscais MIX 10”.

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

A Receita Bruta para o ano-calendário de 2014 foi superior a R$ 78 milhões.
O mesmo foi verificado para o ano-calendário de 2015, resultando, de pronto,
na obrigatoriedade de apuração pelo Lucro Real para os anos-calendário
de 2015 e 2016.
Além disso, como já mencionado, a opção pela tributação sob a sistemática do
Lucro Presumido se dá com o pagamento da primeira ou única quota do
imposto devido (RIR/99, art. 516, § 4o). A simples indicação de tal
sistemática na obrigação acessória não tem o condão de atribuí-la ao
contribuinte. E não houve, para o período sob análise, um único pagamento
relacionado ao Imposto de Renda, ou seja, que indicasse a opção pelo Lucro
Presumido ou, ainda, pela forma anual de apuração do Imposto de Renda pelo
Lucro Real (RIR/99, art. 221, parágrafo único).

Relembremos que para o ano-calendário de 2017 sequer houve a apresentação
de ECF.
Pelo exposto até então, resta indubitável que o contribuinte MIX 10 estava
obrigado à apuração de seu IRPJ pela sistemática do Lucro Real (anos-
calendário 2015 e 2016) e/ou não optou por sistemática diversa (anos-calendário
2015 a 2017). Assim sendo, tinha o dever de escriturar suas operações com
observância das leis comerciais e fiscais (RIR/99, art. 251). No período sob
análise, os livros comerciais obrigatórios - Diário e Razão (RIR/99, arts. 258 e
259) - deveriam ser apresentados sob a forma de Escrituração Contábil
Digital (ECD), por força do art. 3o, I, da Instrução Normativa RFB no
1.420/2013.
Em consulta ao SPED, foi verificada a ausência de entrega da Escrituração
Contábil Digital (ECD), motivo pelo qual houve intimação ao sujeito passivo
para suprir a falha em relação aos anos-calendário de 2015 a 2017. O
contribuinte permaneceu inerte.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Cabe mencionar que o dossiê utilizado para registrar os atos lavrados no curso
do procedimento fiscal (no 10010.021519/0219-01) foi consultado diversas
vezes por meio de IP do escritório de advocacia que representava a pessoa
jurídica
DIS
COMERCIO
DE
ELETRODOMÉSTICOS
S.A.,
CNPJ
23.209.013/0007-66, integrante do mesmo grupo econômico, como será
detalhado no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” deste Relatório
Fiscal. Ou seja, não há como se alegar desconhecimento das intimações
lavradas.
A inexistência de escrituração comercial, por si só, é motivo para a
determinação do Imposto Renda sob os critérios do Lucro Arbitrado, nos
termos do art. 530, I, do RIR/99.
Além disso, o art. 260, I e II, do RIR/99 obriga os contribuintes tributados pela
sistemática do Lucro Real a apresentarem os livros de Registro de Inventário e
Registro de Entradas. Tais livros, em conformidade com os parágrafos
primeiro e terceiro da cláusula primeira do Ajuste SINIEF no 2, de 3 de abril de
2009, encontram-se encartados na Escrituração Fiscal Digital (EFD-
ICMS/IPI).
Foram consultados os arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD-
ICMS/IPI) transmitidos pelo contribuinte ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED). Não apresentavam nenhuma nota fiscal escriturada, seja
referente às entradas ou às saídas, e tampouco havia qualquer informação a
respeito de seu inventário de mercadorias.
Os livros Registro de Entradas (compras) e Registro de Inventário não são
desimportantes para a apuração do Lucro Real. Pelo contrário, são cruciais e
indispensáveis para a verificação da composição dos estoques no início e no
final de determinado período, das compras e, consequentemente, do custo dos
produtos vendidos.
As deficiências encontradas na escrituração fiscal a torna imprestável para a
determinação do Lucro Real e repisam a necessidade de se apurar o Imposto
de Renda da pessoa jurídica fiscalizada sob os critérios do Lucro Arbitrado,
conforme determina o art. 530, II, b, do RIR/99.
A Receita Bruta considerada para a determinação do Lucro Arbitrado foi o
somatório dos itens das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela MIX 10, sob os
CFOP de receita bruta (5102, 5119, 5405, 6102, 6108, 6109, 6119, 6404),
desconsiderando-se as denegadas e canceladas, e ainda, subtraindo-se as
devoluções de vendas [Vide demonstrativo “Apuração da Receita Bruta”, parte
integrante do Auto de Infração).
Sobre a Receita Bruta encontrada foi aplicado o percentual de 9,6% para a
determinação da base de cálculo do imposto, conforme dispõe o art. 532 do
RIR/99. Sobre o resultado incidiram a alíquota e o adicional do imposto, nos
termos dos arts. 541 e 542 do RIR/99.
Como já mencionado, a pessoa jurídica MIX 10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI foi extinta por liquidação voluntária em agosto de 2017, restando sua
titular, ISONETE VIRICISMO DE SOUZA, como responsável “pelo ativo e
passivo porventura supervenientes”.
Porém, como será bem explorado no presente Relatório Fiscal, ISONETE
VIRICISMO DE SOUZA é pessoa humilde, utilizada como interposta pessoa
no quadro societário de diversas pessoas jurídicas, relacionada a um escritório
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

de “assessoria tributária” autointitulado BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA.
Seria,
portanto,
impróprio
atribuir-lhe
qualquer
responsabilidade pelo crédito tributário.
Por outro lado, vasto conjunto probatório amealhado no curso do
procedimento fiscal levou à caracterização de um grupo econômico, do qual a
fiscalizada MIX 10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI fazia parte, e aos seus
titulares de fato, que foram responsabilizados solidariamente pelo crédito
tributário lançado. Para fins meramente operacionais, é necessário que um
desses solidários conste como sujeito passivo principal para a lavratura do
Auto de Infração e sua posterior integração aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). Optou-se por PAULO HENRIQUE RIBEIRO
CONRADO JÚNIOR que, como veremos à frente, possuía nítido interesse nas situações
que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias principais e atuava como
administrador de fato do grupo econômico.
2.1.1.1. MULTA DE OFÍCIO
Tratando-se de hipótese prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, sobre o
principal apurado neste item aplica-se a multa de 150%, pelos motivos expostos
no item “4.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente Relatório Fiscal.
2.2. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Para a determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, sob a sistemática do Lucro Arbitrado, foi aplicado o percentual de 12%
sobre a Receita Bruta determinada conforme demonstrativo “Apuração da
Receita Bruta”, parte integrante do Auto de Infração. Sobre o valor encontrado
incidiu a alíquota de 9% (Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 3o, II,
com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008).
2.2.1. MULTA DE OFÍCIO
Tratando-se de hipótese prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, sobre o
principal apurado neste item aplica-se a multa de 150%, pelos motivos expostos
no item “4.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente Relatório Fiscal.
2.3. PIS E COFINS
Com o arbitramento do lucro, a pessoa jurídica fiscalizada migrou para o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Elas têm como base de cálculo o faturamento da pessoa jurídica, este entendido
como sua Receita Bruta (Lei 9.718/98, arts. 2o e 3o). Esta foi determinada
conforme o demonstrativo “Apuração da Receita Bruta”, parte integrante do
Auto de Infração.
Sobre a base de cálculo encontrada foram aplicadas as alíquotas de 3%
(COFINS - Lei 9.718/98: art. 8o) e 0,65% (PIS - Lei 9.715/98: art. 8o, inciso I)
para a determinação das contribuições.
2.3.1. MULTA DE OFÍCIO
Tratando-se de hipótese prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, sobre o
principal apurado neste item aplica-se a multa de 150%, pelos motivos expostos
no item “4.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente Relatório Fiscal.
3. JUROS DE MORA
Sobre os tributos apurados incidiram juros de mora, nos termos do art. 61, § 3o,
da Lei n° 9.430/96.
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No curso do procedimento fiscal, foram verificadas diversas lacunas nas
obrigações acessórias da pessoa jurídica fiscalizada. As Escriturações Contábeis
Fiscais (ECF) relativas aos anos-calendário 2015 e 2016 foram entregues sem
nenhuma informação a respeito da Receita Bruta auferida, tampouco a respeito
da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ainda, não dispuseram
nenhuma informação econômica. A ECF de 2017 sequer foi entregue.
As Escriturações Contábeis Digitais (ECD) referentes aos anos-calendário 2015
a 2017 não foram apresentadas, nem quando o contribuinte foi intimado a
sanear a lacuna.
Também foi verificado que para todo o período sob análise - que, no caso,
engloba 32 (trinta e dois) meses- os arquivos da EFD-ICMS/IPI não dispunham
nenhuma informação relativa à apuração de tributos ou ao registro de inventário
dos estabelecimentos matriz e filiais da fiscalizada MIX 10. Ressalte-se que as
falhas foram encontradas em nada menos que 61 (sessenta e uma!) escriturações
entregues1.
A mesma situação ocorreu em relação aos arquivos da Escrituração Fiscal
Digital destinada à apuração das contribuições (EFD-Contribuições). Os 26
arquivos apresentados2 para o período sob análise não dispunham nenhuma
informação a respeito da apuração de tributos.
As obrigações acessórias, como o próprio nome denota, devem ser cumpridas
pelo sujeito passivo e com informações fidedignas. São mandatórias, e não um
obséquio à Administração Tributária.
A pessoa jurídica MIX 10 optou a todo momento por não apresentar tais
informações. Quando entregou alguma obrigação acessória, as fez sem
quaisquer informações relativas ao inventário de estoque, à Receita Bruta ou
mesmo à apuração de tributos, como já relatado.
Ou seja, a ausência de informações nas obrigações acessórias da pessoa jurídica
fiscalizada não se trata de mero erro ou desatenção. Trata-se, na realidade, de
uma prática sistemática adotada por seus administradores no intuito de se
esquivar das suas obrigações tributárias principais.
E não há como se alegar desconhecimento das diversas intimações
encaminhadas para a pessoa jurídica fiscalizada cobrando-lhe o saneamento das
lacunas encontradas. Vejamos:
Concomitantemente ao procedimento fiscal desenvolvido junto à MIX 10, foi
desenvolvida ação fiscal junto à pessoa jurídica DIS COMERCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS S.A., CNPJ 23.209.013/0007-66 (DIS), integrante do
grupo econômico (que será objeto de análise em capítulo próprio).
Paradoxalmente à atitude adotada pela MIX 10, a DIS procurou atender as
intimações que lhe foram encaminhadas. No curso do procedimento fiscal foi
representada por seu advogado, Dr. DANYEL FURTADO TOCANTINS
ALVARES, que compareceu diversas vezes ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

(...)
Além da existência de um grupo econômico, frise-se irregular, com direção
única, composto pelas pessoas jurídicas MIX 10 e DIS, dentre outras pessoas
jurídicas criadas com finalidades específicas, foi verificado que a responsável
pela guarda dos documentos da pessoa jurídica MIX 10 após o distrato social,
a Sra. ISONETE VIRICISMO DE SOUZA, trata-se de uma interposta pessoa,
como se verá logo adiante.
(...)

5. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
(...)

DAS RAZÕES COMUNS APRESENTADAS NAS IMPUGNAÇÕES
Nas preliminares, requerem a declaração de nulidade dos lançamentos, porque
baseados em provas obtidas por meio ilícito, com a violação de sigilo fiscal e do
direito à privacidade dos Impugnantes, que apesar de não serem alvos da
fiscalização, na fundamentação de sua responsabilidade pelo crédito tributário
devido pela MIX 10, tiveram utilizadas diversas informações constantes de suas
Declarações de Imposto de Renda dos Impugnantes pessoas físicas. Trazem à
colação decisão judicial a estabelecer que o ato judicial que determinar a quebra
de sigilo deve ter amparo em fundamentação consistente.
Destacam ainda que a quebra de sigilo se fez de forma unilateral pela autoridade
fiscal, sem participação do Poder Judiciário, e prosseguem:
[...] Conforme se constata da Requisição de Informações Bancárias acostada aos
autos, a Autoridade Fiscal solicitou, de forma direta, os extratos bancários da
empresa devedora, Mix 10. E, a partir da resposta da instituição financeira, isto
é, da entrega dos documentos solicitados, é que o D. Agente Fiscal construiu o
presente auto de infração. [...]
Caro Julgador, a norma constitucional é suprema em um Estado Democrático
como o nosso, daí porque a interpretação das hipóteses de relativização da
garantia constitucional deve, sempre, ser submetida à análise do Poder
Judiciário.
E nem se fale de autorização do Legislador Infraconstitucional como forma de
legitimar o ilegitimável. Sendo suprema a norma constitucional e considerando
o princípio da hierarquia das Leis, consagrado por nosso ordenamento jurídico e
doutrina pátria, é inafastável que as normas infraconstitucionais que sejam
incompatíveis com os preceitos constitucionais (em especial aqueles
consagrados em clausula pétrea) implicando na invalidade da norma
infraconstitucional.
Evidente, portanto, a ilegalidade da quebra de sigilo bancário realizado no
presente feito, eis que feita sem autorização judicial, restando prejudicado todo
o auto de infração nos tópicos e fundamentos que derivam das informações
bancárias obtidas de forma ILEGAL.
Trazem à consideração decisão do STF no RE no 389.808.
Consideram ainda que, a partir de dados da movimentação financeira da
fiscalizada, fora presumida ilegalmente as bases tributáveis, ao arrepio de
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

entendimento, consolidado na jurisprudência administrativa, de que, no
lançamento, a autoridade administrativa deve realizar as inspeções necessárias
para a obtenção dos elementos de convicção e certeza.
De outro lado, invocam a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e ao
devido processo legal, na aplicação do arbitramento dos lucros, medida
considerada excepcional e sancionatória, que violaria o princípio da capacidade
contributiva, tendo em conta que não foram apresentadas as notas fiscais que
lhe deram suporte, sendo mencionadas apenas em uma planilha do excel
elaborada unilateralmente pela autoridade fiscal. Em suas palavras:
Na condição de terceiro(a) e ilegitimado(a), o(a) Impugnante está
impossibilitado(a) de produzir contraprova, porque inexiste a prova das
alegações e esta não tem condições, como terceiro(a), de obter acesso aos
documentos fiscais que ensejaram a presente autuação.
De que forma o(a) Impugnante - completamente estranho(a) à devedora
principal - pode se defender se não foram apresentadas as notas fiscais que
embasaram o arbitramento do lucro?
Portanto, resta evidente a violação ao direito das Impugnantes de exercer sua
plena defesa diante de acusações tão sérias.
100. E aí resta configurada a hipótese de cerceamento de defesa. Ora, como a
Impugnante, estranha as operações comerciais da suposta devedora MIX 10,
pode discutir a higidez do arbitramento realizado pelo Fisco se não tem acesso
às notas fiscais mencionadas pelo Auditor Fiscal? Note-se que instrui o
processo administrativo apenas uma planilha com a relação de notas, como bem
confessa o próprio auditor.
101. Não obstante, para o pleno exercício do direito de defesa, considerando,
em especial, que a Impugnante é estranha às relações operacionais da MIX 10,
deveriam ter sido juntado aos autos as Notas Fiscais que deram azo à aferição
da base cálculo utilizada pela autoridade fazendária para cálculo do
arbitramento. Considerando que não nos autos cópias de tais documentos, resta
evidente o cerceamento do direito de defesa da Impugnante, em flagrante
violação aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido processo
Legal (CF/88).
No mérito, reputam ilegal, inconstitucional, por confiscatória, e abusiva a multa
de ofício aplicada, com ofensa aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da isonomia. Mencionam a existência de decisões
vinculantes do STF a respeito do tema.
Requerem a suas exclusões do pólo passivo dos lançamentos.
Protestam por provar as alegações por todos os meios de prova em direito
admissíveis, inclusive mediante a juntada de documentos e realização de
perícia.
DA IMPUGNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO
JÚNIOR
No tocante à responsabilidade tributária atribuída a este Impugnante, diz que
não existiriam provas de sua participação ou de qualquer ato de gestão na MIX
10, ou de confusão patrimonial, e busca explicar o seu envolvimento conforme a
seguir:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Pede-se vênia para esclarecer uma situação fática salutar para a melhor
compreensão dos fatos narrados no Relatório Fiscal: o Impugnante atuou
brevemente como autônomo no ramo de ar-condicionado e ventiladores, mas
sua atuação sempre se limitou à conexão de pessoas, porque a exploração do
ramo de distribuição não é e nunca foi de interesse do Impugnante, que
encontra-se atualmente envolvido no ramo alimentício.
É que da convivência com seu cunhado Alfredo Ricardo Abdalla foi possível a
construção de uma vasta gama de contatos, desenvolvendo conexões com
pessoas especializadas na área de ar condicionado e ventiladores. Cuidam de
instaladores, técnicos, vendedores etc., pessoas que, embora não promovam a
venda dos produtos, constituem importante parte na cadeia de distribuição.
E, justamente por esses contatos é que o Impugnante Paulo acabou por prestar
uma assessoria eventual à Mix 10, fazendo conexões entre a empresa e
prestadores de serviços relevantes à realização de seu objeto social, ou seja, a
distribuição de ar condicionado.
Mas é só. A Atuação do Impugnante na referida empresa foi sobremaneira
pontual, inexistindo qualquer ato de gerência nas atividades da Mix 10. O
Impugnante nunca teve o menor poder de decisão que fosse nas atividades da
empresa dita devedora, sendo certo que toda a sua atuação nesta se limitou à
assessoria, à exploração de seus contatos especializados no ramo.
Questiona a utilização de uma única reclamação trabalhista, para fundamentar
a inclusão do Impugnante no pólo passivo, tendo em conta o enorme número de
funcionários e parceiros da MIX 10, e a impossibilidade de equiparação do
direito tributário ao direito do trabalho. Acrescenta, ainda, que a narrativa
inserta na inicial da Reclamação Trabalhista não é prova hábil, nos termos a
seguir:
O fato é que NÃO existe prova de que os fatos narrados na indigitada
reclamação seja real. Considerar, para fins da responsabilização tributária que se
pretende com o presente Auto de Infração que a narrativa de um indivíduo
(destituída de qualquer fundamento documental ou mesmo de prova
testemunhal realizada no bojo do contraditório) seja considerada como prova de
participação e gestão em um grupo econômico é simplesmente uma afronta à
Carta Magna, em especial ao Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo
Legal e Presunção de Inocência. [...]
O entendimento jurisprudencial é firme no sentido que, embora se admita a
prova emprestada, essa só tem validade se foi submetida ao crivo do
contraditório, o que não ocorreu nas malfadadas reclamações trabalhistas, nas
quais a empregadora firmou acordo antes da instrução processual.
E prossegue:
Tem-se, portanto, a imprestabilidade da valoração das cópias processuais
carreadas aos autos, eis não submetidas ao crivo do contraditório, constituindo
meras alegações parciais, recheadas, com o devido respeito, de interesse
econômico.
Não pode o Fisco soltar insinuações, com base em alegações absolutamente
parciais, e esperar que o indivíduo prove a incorreção de suas insinuações
enquanto tem a sua vida devassada e o seu patrimônio indiscriminadamente
restringido!
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Afasta a aplicação do art. 124, I do CTN, porque não restaria comprovado o
interesse comum. Com base em doutrina e jurisprudência defende a
responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo
econômico somente se caracteriza quando ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse
econômico na consecução de referida situação. E pergunta:
Qual o interesse jurídico qualificado do Impugnante no fato gerador realizado
pela Mix 10 se este atuou apenas de forma autônoma e pontual na empresa
devedora?
Prossegue afirmando não haver demonstração documental de que o Impugnante
era sócio ou administrador de fato ou de direito da MIX 10 ou de qualquer outra
empresa, e ainda que fosse administrador de fato do empreendimento, não
haveria prova de que teria agido com excesso de poderes ou infração de lei.
Também não haveria provas, segundo a defesa, do dolo do Impugnante na
dissimulação dos fatos geradores, do abuso de personalidade jurídica, da
confusão patrimonial, ou da contabilização irregular de bens da MIX 10 ou de
transferências de bens desta para o Impugnante ou para suas empresas.
Considera que a sua inclusão no pólo passivo se deu com base em elementos
indiciários e frágeis, com abuso das prerrogativas especiais concedidas aos
agentes do Estado, sem a demonstração de conduta contrária ao direito.
DA IMPUGNAÇÃO DE DENISE ABDALLA CONRADO E AV BRASIL
COMERCIAL S.A.
As Impugnantes contrapõem-se à suas inclusões no pólo passivo, com base no
art. 124, I, do CTN, por conta de confusão patrimonial, nos termos a seguir:
Face a essas alegações, faz-se mister destacar a necessidade de individualização
das condutas para que se entenda o nexo causal entre DENISE ABDALLA
CONRADO, a empresa AV BRASIL COMERCIAL S/A, da qual é acionista e
cuja defesa será tempestivamente apresentada, os atos que geraram a suposta
dívida suscitada pelo Fisco e o suposto grupo econômico.
A insistência na acusação de grupo econômico configuraria abuso por parte da
Fazenda, e prossegue:
O Relatório Fiscal afirma que a mera proximidade entre as empresas (uma da
qual a Impugnante é acionista e outra completamente estranha à Impugnante) e
interesse econômico comum configuraria um grupo econômico capaz de gerar
responsabilização solidária de terceiros, dentre os quais a Recorrente.
No entanto, não há nada que evidencie que teria ocorrido qualquer ato ilícito por
parte das ora Impugnantes ou que esta teriam se beneficiado com o não
pagamento de tributo objeto dos Autos de Infração. Sem indícios de que
participaram do evento delituoso, resta evidente a impossibilidade de sua
responsabilização.
É indubitável que a imputação da responsabilidade solidária a determinadas
pessoas, com base no art. 124 do CTN, está condicionada à evidência de
confusão patrimonial entre os bens da empresa, sócios, ou de interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. [...]
Logo, é indispensável a comprovação da atuação conjunta e subordinação das
empresas supostamente envolvidas no grupo econômico, sendo certo que o
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

mero interesse no sucesso econômico não constitui demonstração de grupo
econômico e não autoriza a responsabilidade solidária.
Diz que não haveria prova do abuso cometido pelas recorrentes, que sempre
cumpriram com suas obrigações tributárias, sempre exerceram sua liberdade
econômica dentro da legalidade e todas as operações nas quais estiveram
envolvidas, inclusive as relativas aos imóveis citados no Relatório Fiscal, teriam
sido feitas em estrito cumprimento da legislação pertinente.
Acrescenta que, ainda que houvesse prova de grupo econômico, a solidariedade
somente ocorreria se as empresas tivessem atuado em conjunto na prática do
fato imponível, o que não teria ocorrido no presente caso.
PROCESSO 15746.720435/2020-80 ACÓRDÃO 108-018.191 DRJ08
Reitera que não existiriam elementos de vinculação suficientes à atividade da
MIX 10, tendo em conta que as Impugnantes não têm e nunca tiveram interesse
no fato gerador das obrigações tributárias devidas pela MIX 10, não têm e
nunca tiveram ato de gestão ou qualquer participação nas atividades
operacionais diárias da Mix 10.
DA IMPUGNAÇÃO DE DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Manifesta-se pela tempestividade da impugnação apresentada, com base na
argumentação a seguir:
4. Neste diapasão, esclarece-se que o protocolo foi realizado por via postal,
considerando que o Procedimento Administrativo em epígrafe NÃO consta no
e-cac da Impugnante, inviabilizando o protocolo virtual, conforme extratos
abaixo. Considere-se, ainda, que diante do período atual de Pandemia da Covid-
19, o protocolo presencial se tornou inviável ante a redução e limitação dos
atendimentos presenciais junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
5. Deste modo, o protocolo postal revela-se não só possível, como necessário ao
pleno exercício do direito constitucional ao Contraditório, Ampla Defesa e
Devido Processo Legal, assegurado no artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88.
Rechaça a acusação fiscal de grupo econômico com base no fato de o escritório
de advocacia que representa a Impugnante conhecer de fatos sobre terceiros
porque representante também de outros envolvidos. Nas palavras da defesa:
11. Neste diapasão refuta-se toda alegação e insinuação versada no aludido
Relatório Fiscal sobre este tema, reforçando que os causídicos têm absoluta
autonomia para analisar todos os casos a eles apresentados e decidir quais
clientes e quais casos serão acompanhados, sem que isto implique em hipótese
de comprovação de vínculo entre seus clientes e/ou potenciais clientes e, mais
ainda, sem que isto possa implicar na caracterização de vínculo entre estes.
Defende que, em que pese a autonomia da autoridade fiscal para expedição de
ofício à operadora, requisitando informações sobre o titular do acesso, a
resposta trazida pela Claro teria importado em violação ao sigilo profissional,
porque efetuada sem determinação judicial expressa, em violação à prerrogativa
instituída pelo artigo 7o, II do Estatuto da OAB12, configurando-se prova ilícita
não passível de utilização para respaldar a acusação.
Invoca também a ocorrência de cerceamento ao direito defesa, nos termos a
seguir:
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

17. Conforme resumo constante do relatório apresentado pelo ilustre auditor, a
pessoa jurídica MIX 10 teria sido provocada a responder 4 (quatro) Termos de
Intimação Fiscal relacionados à operação dos anos-calendário 2015, 2016, 2017,
sendo que, nenhum deles teriam sido respondidos pela citada empresa.
18. Às fls. 593 do relatório em comento, é de se notar que o respeitável auditor
responsável já considerava as empresas MIX e DIS como membros de um
mesmo grupo econômico quando do desenvolvimento dos procedimentos
fiscais promovidos concomitantemente contra as duas empresas.
19. Aliás, cita o fato de que a ora Impugnante DIS, representada por seu
advogado e bastante procurador, após intimada quanto ao mencionado
procedimento fiscal, “compareceu diversas vezes ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba”, sendo esta atitude
“Paradoxalmente” contrária à revelia da Empresa MIX.
20. Ora, enquanto de um lado a Receita encontra motivação para demandar da
empresa MIX informações concernentes aos fatos geradores relacionados ao
período 2015 - 2016, informações estas não apresentadas, ela, mesmo
considerando que a DIS seria supostamente sucessora da MIX, absteve-se de
questionar daquelas quaisquer informações concernentes à escrituração desta.
21. Na medida em que assim foi conduzido o procedimento fiscalizatório, se
materializou na prática flagrante CERCEAMENTO DE DEFESA da empresa
DIS, isto porque, lhe fosse oportunizado averiguar ainda quando da fase
fiscalizatória as irregularidades apontadas e que cominaram na lavratura de
AIIM, lhe seria possível ter acesso ao contraditório em face das medidas
promovidas.
22. Não atende aos princípios constitucionais aos quais a autuação da Receita
está invariavelmente vinculada, dentre os quais a busca da verdade material,
contraditório e ampla defesa, dentre outros, a conveniência de considerar grupo
econômico para fins de responsabilização solidária a empresa DIS mas ignorar
esta premissa quando lhe é conveniente, isto é, quando a empresa MIX se
abstém de responder os Termos de Intimação Fiscal.
23. Segundo consta no relatório, diante da inércia da empresa MIX em face aos
Termos de Intimação Fiscal que lhe foram direcionados, é que foi lavrado AIIM
inclusive contra a empresa DIS ora impugnante.
24. Nunca é demais destacar que existem princípios específicos do processo
administrativo fiscal, dentro os quais Princípios da Inquisitoriedade e o da
Cientificação, os quais devem andar, sempre, em harmonia.
25. Se, de um lado o Princípio da Inquisitoriedade autoriza que os
procedimentos fiscais, tais como a fiscalização, sejam levados a cabo
unilateralmente pela Administração, o Princípio da Cientificação, que decorre
do Princípio da Publicidade, insculpido no artigo 37 da CF/88, impõe que a
instauração de procedimentos administrativos seja previamente comunicada ao
contribuinte.
26. No caso em tela, a Empresa DIS foi incluída como sujeito passivo de
obrigação tributária da Empresa MIX emergido de procedimento fiscalizatório
do qual desconhecia por completo a existência.
27. À Empresa DIS, ora Impugnante, não foi dada ciência da instauração do
procedimento fiscalizatório, que culminou na sua arbitrária identificação como
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

sujeito passivo da obrigação tributária em flagrante e irremediável ofensa ao
Princípio da Cientificação.
28. Esta ilegalidade se demonstra flagrante e intransponível quando o próprio
auditor explica ter promovido dois procedimentos fiscalizatórios distintos e
concomitantes contra as duas empresas, mas, agora se sabe, com objetos
diferentes.
29. Em que pese o reconhecimento de que o procedimento fiscalizatório, em
razão de seu caráter inquisitório, pode ser concluído unilateralmente pela
administração, é certo que o caráter inquisitório não autoriza a arbitrariedade e
discricionariedade por parte da administração. [...]
32. Não fosse suficiente, o que se admite apenas por amor ao debate, o artigo 9o
do decreto n. 70.235 de 1972 estabelece uma lista de requisitos não exaustivos,
mas obrigatórios para a validade da exigência do crédito tributário:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
33. Ora, no caso em tela os elementos de prova em que se baseiam as autuações
é, justamente, um procedimento fiscalizatório nulo, por flagrante violação ao
Princípio da Cientificação. Sendo o procedimento fiscalizatório que instruiu os
Autos de Infração nulo, carece o auto de infração do requisito essencial previsto
no referido dispositivo.
34. Os Autos de Infração vinculados ao presente processo administrativo
encontram-se maculados em sua essência, posto que a sua própria razão de
existir, a saber, o procedimento fiscalizatório, padece de nulidade. [...]
35. Se fosse do interesse do Fisco esclarecer e averiguar as irregularidades
vinculadas às operações da empresa MIX, e já tendo formado a convicção de
que a Empresa DIS seria sua suposta sucessora, está última teria sido
cientificada quanto procedimento fiscalizatório que de fato deu origem ao
presente auto de infração! [...]
37. Desta feita, na medida em que o procedimento fiscalizatório é nulo por
violação direta aos Princípios retro mencionados, também os são nulos os Autos
de Infração nele embasados nos exatos termos do artigo 90, do Decreto
70.235/72.
Na argumentação contra a quebra de sigilo bancário da MIX 10, acrescenta:
8. De igual modo, verifica-se que o R. Auditor Fiscal se utiliza de documentos
fiscais do sócio da empresa ora Impugnante, Sr. Alfredo Ricardo Abdalla ao
longo do Relatório Fiscal para justificar sua pretensão, isto é, a constituição dos
supostos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Não obstante, o Sr.
Alfredo Ricardo Abdalla não foi alvo da fiscalização em comento, nunca foi
notificado de nenhuma fiscalização contra si, de modo tal que não poderia, em
nenhuma hipótese, ter o seu sigilo fiscal quebrado, mesmo pela Autoridade
Fiscal.
49. Para que fosse válida a quebra de seu sigilo fiscal, seria imperiosa a sua
intimação acerca de procedimento fiscalizatório, o que não ocorreu no caso
concreto, ensejando a nulidade de toda a presente autuação.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Reitera que a inclusão da DIS no pólo passivo estaria baseada em fatos cujo
conhecimento derivaram das quebras de sigilos bancário e fiscal.
Invoca a ocorrência de decadência do crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos do 1o ao 3o trimestres de 2015, no caso do IRPJ e da CSLL,
e de janeiro a outubro de 2015, para o PIS e a Cofins, tendo em conta que o
lançamento somente fora cientificado à Impugnante em 18/12/2020.
No mérito, rechaça a acusação de grupo econômico de fato e de confusão
patrimonial, conforme a seguir:
56. Destaca-se que o simples fato de utilização do mesmo nome comercial e
endereço eletrônico, qual sejam, “Bonshop'** e www.bonshop.com.br não
implica em confusão patrimonial como intenta o Agente Fiscal, muito menos
com hipótese autorizadora da responsabilidade solidária prevista no artigo 124,
I do Código Tributário Nacional.
57. A bem da verdade, a utilização da marca “Bonshop'** pela ora Impugnante
nada mais revela senão contrato de licença de uso da marca. Repise-se, a
utilização da marca Bonshop por ambas as empresas NÃO É CAPAZ DE
CONFIGURAR GRUPO ECONÔMICO.
58. Primeiro é imperioso reforçar que a utilização da marca Bonshop pela DIS
COMÉRCIO se deu em razão de contrato e licenciamento de marca. A então
detentora da marca Bonshop promoveu a licença do uso da marca à recém-
constituída empresa de ALFREDO, a Impugnante DIS COMÉRCIO,
autorizando, inclusive, a utilização dos telefones e e-mails recém incorporados à
marca.
59. Esta é a verdadeira história por trás da remota vinculação entre a
Impugnante e a Mix 10: a existência de um contrato de licença de uso de marca,
NADA MAIS.
60. A Licença de Uso de Marca é modalidade expressamente prevista no artigo
139 da Lei de Propriedade Intelectual e corriqueiramente utilizada no mundo
empresarial. Não há absolutamente nenhuma estranheza, muito menos
ilegalidade, na licença do uso da marca Bonshop. Cuida de mera atividade
empresarial, de aproveitamento de oportunidade de negócio.
61. lnobstante, a rigor de maior clareza, o infográfico abaixo apresentado não
deixa dúvidas acerca dos fatos e da completa ausência de vinculação entre DIS
e MIX 10, deixando evidente a mera cessão do uso de marca:
62. O licenciamento de marca não é capaz de ensejar a responsabilidade passiva
tributária nos termos em que pretendido pela Receita Federal.
63. Não há de se falar em processo de “transferência operacional da MIX 10
para a DIS”. Houve, entretanto, uma licença de uso de marca à DIS, marca essa
que foi utilizada pela MIX 10. Mas veja-se, a análise da linha temporal é
essencial para a correta compreensão da demanda. A narrativa lançada no
Relatório Fiscal faz parecer que houve uma transferência operacional quando,
na verdade, o que houve foi a cessão de utilização da marca “Bonshop” pela
MIX 10 e o posterior licenciamento desta para a DIS.
64. Tanto o é que o período de exploração da mesma não coincide. E, mesmo
após a concessão da licença à DIS, a MIX 10 continuou ativa e operante,
restando privada apenas do uso da marca Bonshop. Este simples fato, isto é, a
continuidade das operações da MIX 10 sem a marca Bonshop e em
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

concorrência direta com a DIS afasta por completo a pífia argumentação do
Fisco.
65. Não obstante, a R. Relatório insiste na tentativa de tentar imputar
responsabilidade tributária à Impugnante aduzindo “transferência operacional
da MIX 10 para a DIS”.
66. Ocorre que não houve a alegada transferência operacional. Faz-se
importante esclarecer a confusão realizada. Vejamos o que diz o art. 133 do
Código Tributário Nacional ao ventilar a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros na hipótese de transferência operacional:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
A partir do conceito jurídico e doutrinário de fundo de comércio – como o
conjunto dos bens da empresa ou do profissional, inclusive aqueles de ordem
imaterial (clientela), e de estabelecimento – como uma unidade operativa,
defende que para que se configurasse a sucessão tributária não poderia ser
transferida apenas a marca, que teria sido objeto de licenciamento, mas deveria
englobar, obrigatoriamente, os demais bens da empresa, o que não teria ocorrido
no caso concreto. Conclui portanto:
71. Nenhum destes pressupostos está presente no caso concreto:
(i) A Impugnante NÃO adquiriu fundo de comércio, mas tão somente firmou
contrato de licença de uso da marca Bonshop, que antes era licenciada à MIX
10.
(ii) A Impugnante não deu continuidade à exploração realizada pela MIX 10.
Outrossim, iniciou, do ZERO, a exploração de seu negócio.
(iii) A suposta sucedida, C MIX 10, não cessou de imediato suas atividades. Isto
é, mesmo após a perda do direito de uso da marca Bonshop, continuou por mais
de um ano a explorar o ramo de distribuição de ar-condicionado, sem qualquer
gerência ou participação da DIS.
72. NUNCA houve venda de know-how, aquisição imediata de funcionários, ou
transferência do estabelecimento comercial, ainda, porque a MIX 10 continuou
suas atividades normalmente após a perda do direito de uso da marca Bonshop.
73. SEGUNDO. Ainda que houvesse sucessão, o que se nega veementemente,
esta sucessão seria tão somente restrita aos débitos regularmente constituídos
pela suposta sucedida até a data do ato de sucessão.
74. Logo, qualquer possível insinuação de que a empresa DIS teria incorporado
ou feito uma fusão com a empresa MIX 10 EIRELI seria uma grave violação
aos arts. 108 a 110 do CTN.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

75. Nitidamente, confundiu o Relatório Fiscal Licença de Uso de Marca com
aquisição de fundo de comércio. A presente discussão é, inclusive, comumente
encontrada e rechaçada na Justiça do Trabalho. E, se não se reconhece sucessão
na hipótese de licenciamento de uso de marca para fins de responsabilidade
trabalhista, quiçá para responsabilidade tributária: [...]
Numa outra linha de argumentação, professa que a responsabilidade tributária
na sucessão não abrangeria as multas, conforme decisões do no STF no RE no
76.15313.
No que se refere à acusação de grupo econômico, questiona não haver
identidade de sócios, de gerência e/ou gestão, de objeto, ou “interesse comum”
nas atividades empresariais, definido doutrinariamente “interesse jurídico
comum, que surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos, entre
pessoas situadas no mesmo pólo da relação jurídica de direito privado, tomada
pelo legislador como suporte factual da incidência do tributo. [...] há interesse
jurídico quando as pessoas realizam conjuntamente o fato gerador”.
Busca ainda amparo nas decisões do STJ, em que definido que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica
que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que
deu azo à ocorrência do fato imponível, porque a integração, no pólo passivo da
relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação feriria a lógica jurídico-tributária. E
mais: que o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Concluíram, assim, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Diante de tais definições, argumenta que inda que restasse configurada a
existência de grupo econômico, a responsabilização não poderia vingar, porque
não restaria comprovado (até mesmo porque inexistente) o interesse comum, a
atuação conjunta na situação que correspondeu ao fato gerador.
87. Com isso, ainda que existisse um grupo econômico, para que a
responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas
pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro fosse configurada, seria
imprescindível que ambas tivessem realizado conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, O QUE NÃO OCORREU NO CASO
CONCRETO:
Faz menção a julgamento pelo STF, com o reconhecimento de Repercussão
Geral do Recurso Extraordinário no 562.276, que em respeito à regra matriz
tributária e à regra matriz de responsabilidade tributária, a Impugnante não pode
ser considerada responsável tributária, ou seja, não pode ser compelida a pagar
tributos, decorrentes de atos praticados por um terceiro, que é o devedor
principal.
DO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO A JULGAMENTO
Às fls. 834, tem-se petição designada “Pedido de Protocolo – Impossibilidade
via e-CAC” de seguinte teor:
Ilmo Sr. Delegado,
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Considerando que o e-cac da autuada DENISE ABDALLA CONRADO não
identifica o processo administrativo em questão, conforme prints anexos e,
considerando, ainda, o direito de petição, do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, requer o recebimento e processamento da Impugnação
ora apresentada, sob pena de flagrante cerceamento de defesa.
Também às fls. 893, constou requerimento de seguinte teor:
Considerando a impossibilidade de realização do protocolo eletrônico e no
pleno exercício do direito de petição e ao contraditório e ampla defesa, requerer
o processamento da Impugnação da empresa AV BRASIL COMERCIAL S/A,
o qual segue instruído de instrumento de procuração e substabelecimento que
outorgam poderes a este causídico.
Em 18/01/2021, o órgão preparador procedeu à intimação da DIS Comércio de
Eletrodomésticos S.A. – fls. 1016, conforme a seguir:
Solicito apresentar o documento de identificação de DANIEL MARQUES
TEIXEIRA signatário da impugnação apresentada em seu nome, bem como,
documento de protocolo postal, a fim de comprovar a data da postagem da
citada impugnação, constante do processo em epígrafe.
A solicitação em comento deverá ser atendida dentro de 10 (dez) dias, contados
do recebimento desta Intimação para darmos o devido prosseguimento à
apreciação do seu pedido.
Referido documento poderá ser entregue pelo e-CAC para contribuintes com
certificação digital ou opção pelo domicílio eletrônico, consulte a página:
www.receita.economia.gov.br.
O órgão preparador atestou a tempestividade das impugnações e encaminhou o
processo a julgamento em 05/03/2021.
Em 09/03/2021, nova solicitação de juntada de requerimento da DIS, nos
termos a seguir, e de documentação comprobatória da tempestividade do
recurso interposto:
Sem prejuízo, considerando cuidar-se de Processo Eletrônico, não
disponibilizado via e-cac, nem para a autuada, nem para seus patronos
regularmente constituídos, requer seja liberado o acesso dos patronos,
constantes na Procuração Ad Judicia já anexada, aos autos via e-cac, sob pena
de ofensa aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.
Requer, ainda, que todas as publicações/e ou intimações exaradas neste feito
sejam realizadas em nome dos procuradores já constituídos, sob pena de
nulidade do ato de comunicação.
O processo foi distribuído à DRJ 08/SP em 21/05/2021. É o relatório.

Porém, nada obstante a apresentação das respectivas impugnações
administrativas, pelo contribuinte e responsáveis solidários, o Acórdão da DRJ (e-fls.
1040/1141), na linha de seu voto condutor, julgou improcedentes as petições impugnatórias,
mantendo a autuação em sua integralidade, assim como as responsabilizações solidárias,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015, 2016,
2017
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO
RESPONSÁVEL NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos das normas que regulam o processo administrativo fiscal, não se configura o
cerceamento de defesa se os sujeitos passivos foram regularmente cientificados dos
lançamentos, formalizados com observância dos preceitos do art. 142 do CTN, e dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, e se lhes foi assegurado o direito de contraditar e
apresentar as contraprovas contra as exigências e a atribuição de responsabilidade
solidária.
FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase propriamente
litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico questionamentos acerca de
intimações formalizadas durante o procedimento administrativo de fiscalização, o qual
tem caráter meramente inquisitório.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE JUNTADA
DE NOTAS FISCAIS AO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA.
As notas fiscais eletrônicas utilizadas para a determinação da receita bruta conhecida e
das bases de cálculo dos tributos constituídos ex-officio são documentos disponíveis
para consulta pública no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
Descaracterizada a autonomia de gestão e de patrimônio entre os integrantes de grupo
econômico de fato, estruturado para burlar o passivo tributário decorrente do exercício
da atividade empresarial, não se acata a alegação de que os responsáveis tributários não
tinham pleno acesso à documentação fiscal da fiscalizada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2015, 2016, 2017
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte deixa de apresentar
à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal a que
estava obrigado.
LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O lucro arbitrado deve ser determinado com base na receita bruta conhecida a
partir das notas fiscais eletrônicas emitidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015,
2016, 2017
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72 Vinculante).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Configura-se o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o fato imponível, quando comprovada a interposição de pessoas no quadro
societário da empresa fiscalizada e a existência de grupo econômico de fato, estruturado
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

para eximir os reais titulares e administradores do passivo tributário decorrente do
exercício da atividade empresarial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Assim, nos termos do voto condutor (e-fls. 1040/1141), houve a imputação de
responsabilidade solidária aos sócios e administradores de fato do grupo econômico
considerando que ocorreu: i ) interposição de pessoas no quadro societário da MIX 10; ii)
participação da DIS no grupo econômico de fato e interposição de pessoas em seu quadro
societário; iii) participação da Novar no grupo econômico de fato, enquanto “empresa de
fachada”; iv) participação da AV BRASIL no grupo econômico de fato; v) os sócios e
administradores do grupo econômico de fato eram Denise Abdalla Conrado e Paulo Henrique
Ribeiro Conrado Júnior. Além disso, afastou a alegação de decadência referente ao IRPJ e à
CSLL dos fatos geradores ocorridos no 1o ao 3o trimestres de 2015, e ao PIS e à Cofins, de
janeiro a outubro de 2015, tendo em conta que a ciência dos lançamentos somente fora efetivada
em 18/12/2020, já que se aplicou o art. 173, I do CTN e as Súmulas CARF n. 72 e 101.
Finalmente, entendeu aplicável o arbitramento dos lucros conforme a sistemática adotada pela
autoridade fiscal, nos termos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com alterações
posteriores, consolidados no Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018. Com base nesses fundamentos, as petições
impugnatórias foram consideradas improcedentes.
Devidamente cientificados da decisão de piso, e irresignados com o resultado,
tanto o contribuinte quanto a maioria dos responsáveis apresentam seus respectivos recursos
voluntários, repisando os argumentos já expostos em suas petições impugnatórias:
 Recurso Voluntário de PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO
JÚNIOR, e PDHG ALIMENTOS E SERVIÇOS ERILEI (efls.
1163/1178): principais alegações: i) houve violação dos sigilos fiscal e
bancário; ii) houve nulidade do fundamento da Autuação Fiscal; iii) não há
possibilidade de responsabilização solidária; iv) que a multa foi Multa
confiscatória;
 Recurso Voluntário de DIS (efls. 1181/1207): principais alegações:
preliminarmente: i) houve cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da
cientificação, pois não foi dada à Recorrente ciência da instauração do
procedimento fiscalizatório que culminou na sua arbitrária identificação
como sujeito passivo da obrigação e, portanto, são nulos os Autos de
Infração vinculados ao Processo Administrativo; (ii) houve ilegal quebra
do sigilo bancário da Recorrente, porque a Autoridade Fazendária
procedeu a consulta a instituições financeiras sem a necessária autorização
judicial, bem como ilegal sigilo fiscal, porque forma utilizados
documentos fiscais do sócio da empresa Recorrente sem que este fosse
alvo da fiscalização e sem que tivesse recebido qualquer notificação a
respeito, mais um motivo que enseja a nulidade da autuação1 e (iii) o
lançamento de oficio encontra-se albergado pelo instituto da decadência,
pois nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, ao qual
não tenha ocorrido o pagamento antecipado, aplica-se a regra decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN; no mérito I: (i) que NÃO resta
caracterizado grupo econômico no caso concreto. NÃO há identidade de
sócios, de gerência e/ou gestão, de objeto, tampouco há interesse comum
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

entre as atividades das empresas citadas pelo Fisco como integrantes do
mesmo grupo econômico e, ainda que existisse um grupo econômico, para
que a responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas
pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro fosse configurada, seria
imprescindível que ambas tivessem realizado conjuntamente a situação,
configuradora do fato gerador, o que não ocorreu; (ii) houve flagrante
cerceamento de defesa, na medida em que não foram juntadas ao relatório
fiscal as notas fiscais mencionadas pelo Auditor Fiscal e (iii) a multa
imposta à Recorrente, no percentual de 150% sobre o débito, tem nítido
caráter confiscatório, violando-se o art. 150, IV, da Constituição Federal;.
 Recurso Voluntário de AV. BRASIL COMERCIAL LTDA e DENISE
ABDALLA CONRADO (efls. 1215/1226): principais alegações: (i) houve
flagrante violação ao direito das Recorrentes à ampla defesa e ao devido
processo legal, porque teve seu sigilo fiscal violado mesmo sem ser alvo de
fiscalização e porque as notas fiscais mencionadas pelo Fisco não foram
apresentadas e, portanto, sendo terceira e ilegitimada, as Recorrentes estão
impossibilitadas de produzir contraprova; (ii) é ilegal a quebra de sigilo
bancário realizado no feito porque feita sem autorização judicial, nos termos
do art. 50, X e XII, da Constituição Federal e, por consequência, resta
prejudicado todo o auto de infração nos tópicos e fundamentos que derivam
das informações bancárias obtidas de forma ilegal; (iii) não restaram
preenchidos os requisitos legais que autorizariam a responsabilidade solidária
das Recorrentes, nem pelo art. 124, I, do CTN, nem pelos demais dispositivos
legais que versam sobre responsabilidade solidária.

Ademais, conforme despacho às efls. 1229, também não houve apresentação de
contrarrazões por parte da Fazenda Nacional.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF (efls. 1212), para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Iniciarei minha análise pelos fundamentos comuns, passando na sequência às
especificidades de cada Recurso Voluntário.

Da violação dos sigilos fiscal e bancário

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

As Recorrentes sustentam a nulidade do lançamento por suposta violação dos
sigilos fiscal e bancário.
O questionamento apresentado pelo contribuinte sobre a obtenção de informações
de entidades financeiras por parte da autoridade fiscal, também não merece prosperar, pois tal
permissivo legal se encontra perfeitamente válido, conforme o art. 6a da Lei Complementar n.
105/2001.
Com efeito, conforme já vem se manifestando este Tribunal Administrativo, é
perfeitamente “(...) lícito ao fisco, sobretudo após a edição da Lei Complementar n°. 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial” (Acórdão n. 104-23.518).
Ademais, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que se
manifestou pela validade da norma, com repercussão geral reconhecida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Portanto, não há que se falar em violação de sigilo, de sorte que afasto a referida
alegação.

Violação ao Direito de Defesa

Os recorrentes alegam ainda o cerceamento do direito de defesa em razão de não
terem acessado as notas fiscais que teriam suportado a apuração da base de cálculo.
Contudo, não assiste razão às recorrentes, haja vista que na hipótese se está diante
de arbitramento, conforme amplamente relatado no Termo de Verificação Fiscal, bem como do
Auto de Infração:

Assim, não há que se falar em violação ao direito de defesa por indisponibilidade
das notas fiscais. Ademais, ainda que assim não fosse, como se sabe, não há que se falar em
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório durante a fase fiscalizatória, haja vista
que, após a intimação se oportuniza a apresentação de defesa com a apresentação de impugnação
e, posteriormente, recurso voluntário.
O CARF manifestou-se sobre o tema:
Numero do processo: 10315.000720/2010-65, de 27/10/2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FASE PREPARATÓRIA DO
LANÇAMENTO. NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE.
O procedimento administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase preliminar, de
natureza eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal promove a coleta de
dados e informações, examina documentos, procede à auditagem de registros contábeis
e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária aplicando-
lhe a legislação tributária. Dada à sua natureza inquisitorial, tal fase de investigação não
se submete ao contraditório nem à ampla defesa, direito reservados ao sujeito passivo
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

somente após a ciência do lançamento, com o oferecimento de impugnação, quando
então se instaura o contencioso fiscal. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2302-001.411 Nome do relator: Arlindo da Costa e Silva

Numero do processo: 10315.002249/2008-25, de 20/02/2018, 1a Turma, 4a Câmara, 1a
Seção Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006, 2007 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA
FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO EM
INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Em caso de auto de
infração, os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória, não se
sujeitando ao contraditório os atos praticados nesta fase. A legislação estabelece, de um
lado, o dever do contribuinte de guardar os livros obrigatórios de sua escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos efetuados para exibi-los às
autoridades quando requerido (art. 195 do CTN), e, de outro, o ônus do fiscal de reunir
todas as provas para consubstanciar as alegações feitas no lançamento, este entendido
como atividade administrativa vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN). O momento
oportuno para o contribuinte se manifestar contra a validade das provas obtidas pela
fiscalização é a impugnação da exigência, com o que se inicia o processo
administrativo. Somente então é que se pode falar em obediência aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Numero da decisão: 1401-002.189 Nome do relator:
LIVIA DE CARLI GERMANO
Logo, entendo deva ser afastada a preliminar de nulidade suscitada.

Da alegação de confisco da Multa de Ofício

A recorrente DIS Comércio de Eletrodomésticos S/A sustenta a confiscatoriedade
da multa de ofício.
Tal alegação, contudo, não merece ser acolhida, pois o CARF não é competente
para reconhecimento de inconstitucionalidade, como preceitua a Súmula n. 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Entretanto, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação
retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.

Da atribuição de Responsabilidade Solidária

Antes de adentrar no aspecto de casa responsável, importa registrar algumas
premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão
ou relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
A atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo Código
Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA
CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA.
ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
DA
DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade
tributária
relativamente
aos
tributos
da
sua
competência, conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no
sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente
designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de
responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos
pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts.
134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre
devedores – de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos
demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos
obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal
(art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha
sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça
Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In:
DERZI, Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra
do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra
matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de
fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da
relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade
tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado
responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos,
ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade
tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN
responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou
representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos
com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da
sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de
sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da
Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os
patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor
desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe
a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único,
da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei
8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por
cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com
seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso
extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, §
3o, do CPC. (RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027
DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-
00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193
RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Ainda, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o
impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a justificar a imposição
de responsabilidade tributária solidária, deve ser interpretado no seu sentido jurídico,
pois, como consta expressamente do inciso I do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser
comum “na situação que constitua o fato gerador”. Assim, o interesse comum restará
caracterizado, por exemplo, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

mesmo polo da relação jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com
os coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva
propriedade. Neste caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição
de proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas
no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como
suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes partilham de um interesse
comum em sentido técnico-jurídico, que não se confunde com o mero interesse
econômico, social ou moral, que pode existir nas relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador se
apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como condição de
sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma concomitante os atos e fatos
descritos no conteúdo material da hipótese de incidência, fazendo nascer o vínculo
obrigacional entre os sujeitos passivos e o ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir sobre
tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O professor Paulo de
Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não implica
atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do mesmo grupo
econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como alusão à prática, por mais
de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação. (CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o interesse
comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas, de alguma forma,
na consecução dos atos que configurem o nascimento da obrigação tributária, ou seja,
do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ tem trilhado esse mesmo caminho.
De acordo com o entendimento da Corte, esposado na decisão monocrática do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho nos autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe
responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico
apenas quando realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não
bastando o mero interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes de
um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de forma
integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na condução dos
negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações econômicas. Contudo,
é importante observar que não se trata aqui de interesse econômico ou de expectativa de
auferir resultados em conjunto, mas sim de atividades simultâneas desenvolvidas por
pessoas que se encontram do mesmo lado da relação jurídica tributária. São exemplos
desse tipo de situação os casos em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato,
mas é a empresa B quem realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou
b) a empresa A adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os
utiliza para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.

Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adotando a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário:
2013,
2014
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse
comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é
jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de
benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas
existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização
do “autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia
pela prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários”
(FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de
compliance e avaliação de riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de
Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p.
154)4. Deve-se, portanto, identificar o ato doloso que ensejou a responsabilização.
Feitos estes comentários, passo a análise da situação de cada um dos
responsáveis.
Segundo se infere do Termo de Verificação Fiscal, no curso da fiscalização foi
constatada a existência de um grupo econômico denominado BONSHOP, cuja titularidade de
fato pertence ao casal DENISE ABDALLA CONRADO (DENISE), e PAULO HENRIQUE
RIBEIRO CONRADO JUNIOR (PAULO). Este grupo econômico concentra diversas pessoas

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de
riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

jurídicas, dentre as quais a DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A. (DIS), CNPJ
23.209.013/0007-66.

DIS Comércio
Imputou-se responsabilidade a empresa em epígrafe com fulcro no art. 124, I do
CTN:

Segundo a Fiscalização, a DIS teria dado continuidade às atividades da autuada,
segundo ela, em um interregno de onze meses que se iniciou em junho de 2016, as atividades da
MIX 10 foram progressivamente descontinuadas, até que, em maio de 2017, a DIS assumiu o
total protagonismo.
Portanto, teria ocorrido uma confluência operacional das empresas que
constituíam o grupo de fato denominado BONSHOP. E conclui:
Conclusão
Pelo conjunto de elementos dispostos nas linhas acima, temos nítida uma verdadeira
confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas MIX 10 e DIS, caracterizada:
1) Pela utilização por ambas as empresas, DIS e MIX 10, do mesmo nome comercial
(BONSHOP) e do mesmo domínio na internet (www.bonshop.com.br).
2) Ainda, vimos que houve uma autêntica transferência operacional da MIX 10 para a
DIS, um processo gradual e que durou cerca de onze meses. Tal fato, aliado à utilização
por ambas do mesmo nome comercial BONSHOP, evidencia o controle comum.
3) Pela informação irreal, disposta no ato arquivado na JUCESP, de que houve a
integralização do aumento do capital social da DIS pelos seus sócios ostensivos. Como
vimos, não possuíam capacidade econômica para fazer um aporte de quase R$ 5
milhões.
4) Na mesma toada, vimos que o registro da integralização do capital social, na
contabilidade da DIS, foi feito em contrapartida à conta Caixa. Tal fato fere qualquer
lógica, visto ser inimaginável que cerca de R$ 5 milhões em espécie sejam
transportados à sede de uma empresa e, mais, que este valor seja ali armazenado para só
depois ser remetido, de forma fracionada e por cerca de dois meses, à instituições
financeiras.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

5) Por derradeiro, constatamos que o início da operação da DIS foi suportado por
recursos oriundos da MIX 10. Na mesma época em que a DIS se tornou operacional,
montantes foram transferidos da MIX 10 para a pessoa jurídica NOVAR (empresa de
fachada em nome de interpostas pessoas). Grande parte desses valores foi direcionada
para o pagamento à LG por mercadorias adquiridas para revenda pela DIS.
Segundo bem resumido no acórdão recorrido:
Como o procedimento de fiscalização foi simultâneo na MIX 10 e na DIS, empresas que
atuavam no mesmo ramo de atividade, foi demonstrado que a atividade da MIX 10 foi
progressivamente descontinuada, na exata medida em que a atividade da DIS era
incrementada, fato ocorrido no período de junho de 2016 a maio de 2017.
O início das atividades da DIS teria coincidido com a conclusão das obras do galpão, no
qual a empresa teria se estabelecido, galpão este que era de propriedade dos
administradores de fato do empreendimento, e que teria sido construído com recursos
advindos da MIX 10, conforme se verá oportunamente.
Comprovou ainda a fiscalização, por diversos meios, que a marca BONSHOP estaria
associada, tanto às vendas promovidas pela MIX 10, como pela DIS, e que
originalmente o domínio www.bonshop.com.br teria sido criado sob a titularidade de
TAJURAS, empresa cujo sócio administrador era o próprio PAULO HENRIQUE
RIBEIRO CONRADO JÚNIOR.
Ao analisar a composição do quadro societário da DIS, mais uma vez, comprovou-se
que o titular do empreendimento, constituído em 2015, ALFREDO RICARDO
ABDALLA, CPF 055.014.658-09, além de não dispor, em sua DIRPF, dos recursos
informados no ato societário como integralizados – R$ 80.000,00, também não
informou a sua participação na empresa.
Em 08/07/2016, segundo os atos societários, teria sido efetuado um aumento de capital
da DIS, para R$ 4.980.000,00, valor quase integralmente “subscrito e integralizado" por
ALFREDO RICARDO ABDALLA, pessoa sem disponibilidade para tal aporte de
recursos. Na DIRPF do período, para que não se evidenciasse o acréscimo patrimonial a
descoberto, em contrapartida à informação, na Ficha de “Bens e Direitos”, do valor de
R$ 4.950.000,00, como quotas da pessoa jurídica DIS, na Ficha “Dívidas e Ônus reais”
fora declarado o capital social "a integralizar" da mesma empresa, no valor de R$
4.878.341,89, informação esta que contradita o ato societário de formalização do
aumento do capital.
Situação semelhante ocorreu com o sócio minoritário MARCELO ASSUNÇÃO LIMA
DA SILVA em que a informação sobre a aquisição da participação na DIS, no valor de
R$ 48.000,00, se fez em contrapartida à assunção de uma dívida, no valor de R$
40.000,00, sem identificação do credor e sem informações posteriores de amortização.
Chamou atenção ainda o fato de a movimentação financeira de ambos os sócios formais
da DIS ser extremamente inferior ao capital social integralizado na empresa: no caso de
ALFREDO, inferior a R$ 40.000,00; no caso de MARCELO, pouco superior a R$
1.000,00.
Outro aspecto que não passou despercebido foi a escrituração das integralizações de
capital na DIS, no total de R$ 4.980.000,00, ter como contrapartida a conta Caixa, como
se os recursos tivessem sido entregues em dinheiro, e posteriormente depositados no
banco, como bem pontuado pela fiscalização:
As operações retratadas acima demonstram uma ausência completa de conexão com a
realidade. Nos dias de hoje - em que as transferências eletrônicas de recursos são um
meio seguro e rápido - fere qualquer lógica supor que uma quantia de quase R$ 5
milhões teria sido transportada, em espécie, à sede de uma empresa. E, ainda, que nos
dois meses subsequentes ela teria sido armazenada e transportada, em parcelas, ao
estabelecimento bancário.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Foi anotado que todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no grupo econômico de
fato tinham contas correntes no mesmo banco e na mesma agência. E que, no curto
período de junho a agosto de 2016, a movimentação de recursos nas contas correntes
dessas pessoas foi expressiva, em torno de: MIX 10 – R$ 20.000.000,00; DENISE
ABDALLA CONRADO e PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JÚNIOR – R$
7.000.000,00; ALFREDO RICARDO ABDALLA – R$ 160.000,00; JOÃO DO
COUTO ROSA NETO – R$ 115.000,00; DIS – R$ 9.000.000,00; NOVAR – R$
14.000.000,00 e AV BRASIL – R$ 12.000.000,00.
Tudo a referendar a conclusão de que o registro de vultosas operações em espécie na
contabilidade da DIS nada mais era do que uma estratégia para tentar esconder a
confusão patrimonial entre as diversas empresas integrantes do grupo econômico de
fato.
A seguir a fiscalização partiu a analisar a participação de outras empresas no grupo
econômico de fato.
Portanto, verifica-se que a atribuição de responsabilidade está pautada na
formação de grupo econômico e na alegada confusão patrimonial.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou a confusão patrimonial, mormente
no que diz respeito ao atendimento de contratos, inclusive perante pessoas jurídicas de direito
público.
Dentro das premissas estabelecidas, alhures, a meu ver, portanto, resta
configurada a hipótese de atribuição de responsabilidade.

DENISE ABDALLA CONRADO E PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR
Segundo se infere do Termo de Verificação Fiscal, imputou-se responsabilidade
ao Sr. Paulo e a Sra. Denise, pois eles seriam os titulares de fato e beneficiários finais do grupo
econômico denominado BONSHOP, do qual faz parte a pessoa jurídica fiscalizada.
Sobre este ponto, extrai-se do acórdão recorrido:
Com base nesse profundo trabalho de fiscalização, restou comprovado que a MIX 10
era uma empresa constituída por interpostas pessoas, operacional e com elevado
faturamento, mas sem escrituração capaz de preservar a sua autonomia patrimonial em
relação aos verdadeiros sócios do empreendimento.
Comprovou-se também de forma ampla que os destinatários ou beneficiários finais dos
recursos auferidos na atividade da MIX 10 não oferecidos à tributação, eram o casal, ou
o patrimônio do casal PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JÚNIOR e DENISE
ABDALLA CONRADO.
A responsabilidade tributária foi imputada, por interesse comum (art. 124, I do CTN) e
por atuação com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos (art.
135, III do CTN).
(...)
Resta comprovado nos autos que PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JÚNIOR
e DENISE ABDALLA CONRADO tinham interesse comum na atividade empresarial
da MIX 10, porque eram os sócios ocultados do empreendimento, por detrás das
pessoas físicas interpostas, e assim realizavam conjuntamente com a MIX 10 os fatos
geradores dos tributos ora constituídos ex-officio. Este é, sem sombra de dúvidas, o
interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o
fato imponível.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

Conforme pontuei anteriormente, o interesse comum a que se refere o art. 124, I
do CTN não é meramente o interesse econômico, mas o jurídico, não bastando que tais
indivíduos fossem os beneficiários efetivos dos rendimentos sem que se demonstre de forma
individualizada o interesse comum na prática do fato gerador.
Por outro lado, em minha leitura, há elementos para caracterização das condutas
da Sra. Denise Abdalla Conrado e do sr. Paulo Henrique Ribeiro Conrado Junior para atribuição
do interesse comum para ambos, na mesma linha concluída pela autoridade de origem (e
reafirmada pelo acórdão recorrido), que acrescentou:
O relato da ex-funcionária, no processo trabalhista, de que PAULO HENRIQUE
RIBEIRO CONRADO JUNIOR era a pessoa que controlava e administrava a MIX 10,
e que todo este arranjo fazia parte do grupo econômico conhecido por BONSHOP, bem
como a utilização de familiares de funcionários antigos para a configuração societária
das empresas, caminha em consonância com o que esta Fiscalização expôs ao longo
deste Relatório Fiscal. De fato, DENISE ABDALLA CONRADO e PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR criaram mecanismos complexos com a
finalidade de praticar sonegação e fraude tributárias, utilizando-se de familiares ou
funcionários antigos como interpostas pessoas na composição societária de suas
empresas. Arquitetaram toda uma estrutura para se manterem ocultos e, assim,
aproveitar os recursos financeiros oriundos da fiscalizada MIX 10, seja remetendo
recursos diretamente às suas contas bancárias, seja de forma escamoteada como, por
exemplo, com o pagamento de despesas e a distribuição de dividendos por empresa sem
capacidade operacional. Diante dos fatos, restou inegável o interesse comum do casal
DENISE ABDALLA CONRADO e PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO
JUNIOR nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias
principais. Em decorrência, devem DENISE ABDALLA CONRADO e PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR responder solidariamente pelo crédito
tributário apurado, nos termos do art. 124, I do CTN.
Reitero ainda que, em linha com Maria Rita Ferragut, é necessária a
individualização do “autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a
sociedade e decidia pela prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos
tributários” (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores
de compliance e avaliação de riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo
de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p.
154)6.
Deve-se, portanto, identificar o ato doloso que ensejou a responsabilização, para
caracterizar a hipótese prevista no art. 135, III do CTN.
E tais circunstâncias foram muito bem narradas no Relatório Fiscal que sustentou
a autuação, e que serviu de base para as conclusões do Acórdão recorrido:
O relato da ex-funcionária, no processo trabalhista, de que PAULO HENRIQUE
RIBEIRO CONRADO JUNIOR era a pessoa que controlava e administrava a MIX 10,
e que todo este arranjo fazia parte do grupo econômico conhecido por BONSHOP, bem
como a utilização de familiares de funcionários antigos para a configuração societária
das empresas, caminha em consonância com o que esta Fiscalização expôs ao longo
deste Relatório Fiscal. De fato, DENISE ABDALLA CONRADO e PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR criaram mecanismos complexos com a
finalidade de praticar sonegação e fraude tributárias, utilizando-se de familiares ou
funcionários antigos como interpostas pessoas na composição societária de suas
empresas. Arquitetaram toda uma estrutura para se manterem ocultos e, assim,
aproveitar os recursos financeiros oriundos da fiscalizada MIX 10, seja remetendo
recursos diretamente às suas contas bancárias, seja de forma escamoteada como, por
exemplo, com o pagamento de despesas e a distribuição de dividendos por empresa sem
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

capacidade operacional. Diante dos fatos, restou inegável o interesse comum do casal
DENISE ABDALLA CONRADO e PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO
JUNIOR nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias
principais. Em decorrência, devem DENISE ABDALLA CONRADO e PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR responder solidariamente pelo crédito
tributário apurado, nos termos do art. 124, I do CTN.
E, ainda, verifico que as condutas praticadas pelo Sr. Paulo Henrique Ribeiro
Conrado Junior foram bem destacadas pela fiscalização (efls. 645 e ss):
Além disso, a afirmação de MARIA DENISE VALE DOS SANTOS, de que a
administração do grupo BONSHOP era exercida por PAULO HENRIQUE RIBEIRO
CONRADO JUNIOR, traz luz sobre VR 08RF DEFIS Fl. 655 Original Documento de
72
página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP20.0523.10009.POE2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
como se dava o seu funcionamento, de forma concreta. A assertiva é corroborada pelo
conjunto probatório colecionado no curso do procedimento fiscal. Sendo PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR o beneficiário final da atividade em
conjunto com sua cônjuge, nada mais natural do que o exercício de fato da
administração do grupo por um representante do casal, que deveria se dar em
consonância com seus interesses. E tal condição, frise-se, não foi refutada no processo
trabalhista consultado, ficando PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR
como responsável pelo débito trabalhista até o adimplemento do montante acordado.
Assim sendo, por exercer de fato a administração do grupo econômico BONSHOP, do
qual fazia parte a pessoa jurídica fiscalizada, a responsabilidade de PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR pelo crédito tributário também deve se
dar pelo que determina o art. 135, III, do CTN.

Assim, seja pela aplicação do art. 124, I, do CTN, e/ou pelo art. 135, III, do CTN,
deve ser mantida a sujeição passiva para o Sr. Paulo Henrique Conrado Junior e para a Sra.
Denise Abdalla Conrado, pelas circunstâncias probatórias reunidas pela fiscalização e
corroboradas pelo acórdão recorrido.

Avenida Brasil Comercial LTDA
A fiscalização imputou também responsabilidade tributária à Av. Brasil, pois
tinha como função a distribuição dos resultados do grupo econômico aos seus titulares de fato,
bem como fazer frente às despesas desses titulares, como demonstram as notas fiscais
relacionadas à aquisição de automóveis de luxo e bebidas.
Por conseguinte, segundo a fiscalização, pelo conjunto de elementos trazidos
neste tópico do Relatório Fiscal, restou configurado, à exaustão, que a AV BRASIL possuía
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais. Em
decorrência, deve a pessoa jurídica AV BRASIL COMERCIAL S.A. responder solidariamente
pelo crédito tributário apurado, nos termos do art. 124, I do CTN.
Tais circunstâncias foram bem narradas pelo Relatório Fiscal (efls. 631/638) que
sustentou a autuação:
A pessoa jurídica AV BRASIL S.A. (AV BRASIL), foi constituída em 2008 tendo no
quadro societário o casal PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR e
DENISE ABDALLA CONRADO. No período analisado (anos-calendário 2015 a
2017), tratava-se de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)
cuja titular era DENISE ABDALLA CONRADO.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

(...)
Ou seja, a pessoa jurídica AV BRASIL, de acordo com as informações por ela prestadas
em suas obrigações acessórias, teria remetido à sua titular 93%, 101% e 94% de sua
Receita Líquida, respectivamente nos anos-calendário 2015, 2016 e 2017. Estes dados,
aliado aos demais colecionados neste trecho do Relatório Fiscal, desnudam que a pessoa
jurídica AV BRASIL se trata de uma empresa sem capacidade operacional, que tem
como função distribuir aos titulares de fato do grupo BONSHOP, na figura de DENISE
ABDALLA CONRADO, seus resultados. E a assertiva acima é repisada pelos recursos
direcionados pelas demais empresas do grupo econômico à AV BRASIL. A tabela
abaixo esmiúça os recursos que lhe foram encaminhados pela fiscalizada MIX 10.
Totalizaram R$ 7.965.307,61 em 2016.
(...)
Lembremos que em 2016 a AV BRASIL destinou à MIX 10 R$ 3.484.355,41 em notas
fiscais de serviços. Ou seja, ainda que se considere que a AV BRASIL prestou algum
serviço à MIX 10, o que certamente não é o caso, os recursos que lhe foram
encaminhados pela MIX 10 são ainda superiores ao montante da obrigação resultante.
Ainda, temos que a NOVAR direcionou à AV BRASIL, entre 2016 e 2017, R$
2.212.754,16, de acordo com informações obtidas em seus extratos bancários, como
vimos. Mesmo se desprezássemos sua ausência de capacidade operacional, não há uma
nota fiscal sequer emitida pela AV BRASIL e direcionada à NOVAR. Assim sendo, fica
nítido que a pessoa jurídica AV BRASIL tinha como função a distribuição dos
resultados do grupo econômico aos seus titulares de fato, bem como fazer frente às
despesas desses titulares, como demonstram as notas fiscais relacionadas à aquisição de
automóveis de luxo e bebidas. Por conseguinte, pelo conjunto de elementos trazidos
neste tópico do Relatório Fiscal, restou configurado, à exaustão, que a AV BRASIL
possuía interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações principais. Em decorrência, deve a pessoa jurídica AV BRASIL
COMERCIAL S.A. responder solidariamente pelo crédito tributário apurado, nos
termos do art. 124, I do CTN.
Da mesma forma, em minha leitura, concordo com as conclusões a que chegou a
fiscalização, ao reconhecer o claro interesse comum da AV. BRASIL COMERCIAL S.A.,
enquadrando-se na hipótese legal prevista no art. 124, I, do CTN.
No caso concreto, da mesma forma, a fiscalização demonstrou o interesse
comum atribuído à responsável, por sua vez diretamente ligada aos seus titulares, e, portanto,
resta configurada a hipótese de atribuição de responsabilidade.

Decadência
Por fim, a recorrente DIS sustenta que teria ocorrido a decadência com base no
art. 150, §4 do CTN, posto que não teria sido comprovado dolo ou fraude.
Contudo, a Recorrente não impugna especificamente os termos pelos quais não
teria se caracterizado dolo ou fraude, expressamente indicados no Termo de Verificação Fiscal, o
que inviabiliza a análise do afastamento do art. 173, I, do CTN.
Assim, afasto a referida alegação.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos para reduzir a multa de
ofício de 150% para 100%.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1004-000.180 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15746.720435/2020-80

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1270
DF CARF MF
Original